Tribunal: STF
Processo: Rcl 67345
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Everton Rosa Lopes “em virtude do não julgamento do Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp nº 2338639/RS”, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 



    O reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 235.037, processo em o reclamante constou como paciente. Confira a decisão paradigma:



    “O impetrante aponta como ato coator a decisão de não conhecimento de recurso especial com agravo (eDOC 16), interposto contra o acórdão de apelação. 



    Todavia, seu fundamento é violação às regras de fixação da competência para julgamento da ação penal. 



    Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade de recurso especial ou de agravo interno contra a decisão monocrática que o inadmitiu. 



    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar a existência de óbice para o julgamento de agravo em recurso especial, nada falou ou teve a falar sobre a matéria de fundo. Logo, não adquiriu a condição de autoridade coatora que perpetuasse o constrangimento ilegal alegado, inaugurando a competência constitucional desta Corte. 



    (...)



    Ante todo o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, competente para apreciar as apontadas ilegalidades existentes no acórdão do Tribunal de Justiça (art. 21, § 1º, RISTF). Encerrado o prazo recursal, remetam-se os autos”.



    Na inicial, o reclamante alega não ter havido “o julgamento do Recurso Especial, bem como [, que] o STJ, Sexta Turma, não enfrentou as ilegalidades apontadas pela Defesa”, e que “a falta de enfrentamento do Tribunal a quo desafia o manejo da presente Reclamação” (eDOC 1, fl. 2).



    Assevera que o “o STJ ultrapassou a decisão do Ministro Gilmar Mendes, na medida em que não enfrentou as ilegalidades apontadas pela defesa” (eDOC 1, fl. 7).



    Liminarmente requer seja reconhecida “a incompetência territorial e anular a condenação do paciente”. No mérito, requer a procedência da reclamação.



    Solicitada as informações ao Juízo reclamado acerca do alegado na inicial, este se manifestou (eDOC 18).



    É o relatório.



    Decido.



    Examinado os autos, verifico que não assiste razão ao reclamante.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, l, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    Inicialmente, cumpre esclarecer que, no paradigma apontado como violado pela autoridade reclamada (HC 235.037), não houve qualquer juízo deliberativo, determinando que o STJ se pronunciasse especificamente sobre algum ponto específico, alegado no processo. Confira a parte dispositiva do julgado:



    “Ante todo o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, competente para apreciar as apontadas ilegalidades existentes no acórdão do Tribunal de Justiça”.



    Ou seja, após negar seguimento ao mencionado habeas corpus, apenas determinei a remessa ao STJ por ele ser o juízo competente para analisar as questões postas nos autos, da maneira que ele entendesse pertinente.



    Não procede, portanto, a afirmação de que a autoridade reclamada não teria julgado o recurso especial mencionado pelo reclamante, tendo em vista que, além de ter julgado, houve inclusive o trânsito em julgado. Confira trecho da informação prestada pela autoridade reclamada:



    “1. O processo fora registrado, em 25 de abril de 2023, à Ministra Presidente do STF que, em 5 de maio de 2023, não conheceu do agravo em recurso especial por incidência da Súmula n. 182/STJ (e-STJ fls. 871 e 872-873). 



    2. Em 8 de maio de 2023, a defesa opôs embargos de declaração contra a referida decisão, rejeitados pela Ministra Presidente, em 12 de maio de 2023 (e-STJ fls. 878-927 e 931-932). 



    3. Inconformada, em 25 de maio de 2023, a defesa protocolou agravo regimental contra a decisão. Não sendo caso de retratação, foi determinada sua distribuição, cuja relatoria coube a mim em 2 de junho de 2023 (e-STJ fls. 937-955, 957 e 963). 



    4. Em 26 de setembro de 2023, submeti o voto ao julgamento da Sexta Turma, que, por unanimidade, não conheceu do agravo. O respectivo acórdão foi publicado do DJe/STJ de 3 de outubro de 2023 (e-STJ fls. 971-976). 



    5. Em 5 de outubro de 2023, a defesa opôs embargos declaratórios contra o acórdão, cujo voto submeti ao julgamento da Sexta Turma, em 10 de outubro de 2023, que, por unanimidade, não conheceu dos embargos. O respectivo acórdão foi publicado no DJe/STJ de 18 de outubro de 2023 (e-STJ fls. 980-982 e 988-994). 



    6. Por fim, informo que o feito transitou em julgado em 6 de novembro de 2023 e que foi baixado na mesma data ao Tribunal de origem.”



    Aliás, como se sabe, é inviável a reclamação, uma vez que o ato objeto do acórdão reclamado transitou em julgado para a parte reclamante. Cito, a propósito, precedentes de ambas as turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. RAZÕES RECURSAIS QUE APENAS REPETEM, IPSIS LITTERIS, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS EM SEDE DE EMBARGOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Razões recursais de Agravo Regimental que repetem, ipsis litteris, os argumentos já afastados em sede de embargos declaratórios, a demonstrar total ausência de aptidão para infirmar decisão monocrática. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não resta preenchido o requisito de regularidade formal disposto no artigo 317, 1º, do RISTF e no artigo 1.021, §1º, do CPC/2015. 4. Agravo regimental não conhecido”. (Rcl 25.311 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.6.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC”. (Rcl 25.476 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.8.2018) Ademais, é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020) 



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente